Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REFORÇO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário e, na hipótese, podem embasar o decreto condenatório, juntamente com os demais elementos de prova.
2. As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, embora não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório como reforço às demais provas judicializadas.
3. Também são elementos de prova, nas hipóteses de delito de tráfico, a filmagem da movimentação típica, na forma descrita pelos agentes de polícia; a quantidade de droga apreendida e a lâmina/faca com resquícios da substância ilícita, apetrecho usualmente empregado na fragmentação do entorpecente para a venda.
4. Recurso desprovido.